Tribunal: TJDFT
Processo: 0744787-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. AR DE CITAÇÃO NÃO VERDADEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos à execução são o meio de defesa típico do executado nas execuções fiscais. Todavia, admite-se a exceção de pré-executividade - defesa apresentada pelo devedor, sem garantia do juízo e por simples petição nos autos – nos casos em que as matérias alegadas possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e não demandem dilação probatória.
2. A Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
3. No caso, o exame da veracidade de assinatura no AR de citação e a ilegitimidade passiva do agravante demandam a produção provas, o que impede que sua análise em sede de exceção de pré-executividade.
4. A prescrição intercorrente, prevista expressamente no art. 924, V, do Código de Processo Civil - CPC, consiste no fenômeno processual pelo qual o exequente perde o direito de exigir judicialmente o débito. A jurisprudência destaca a necessidade de verificar a inércia do credor ao longo do processo de conhecimento ou cumprimento de sentença. Trata-se de instituto estabelecido, entre outras razões, com o propósito de efetivar o princípio constitucional da razoável duração do processo judicial, postulado no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
5. A previsão normativa da prescrição intercorrente visa assegurar que execuções judiciais não tramitem por prazo indefinido: deve o credor ser diligente na condução do processo executivo, sob pena perda do seu direito.
6. No caso, a demora do tramite processual se deu por motivos alheios à atuação e à vontade da exequente, o que afasta a aplicação do fenômeno da prescrição intercorrente.
7. A jurisprudência do STJ está orientada no sentido de “ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito. (...). (AgInt no AREsp 1723187/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).
8. No caso, há rejeição da exceção de pré-executividade, razão pela qual é incabível a fixação de honorários pelo agravado.
9. Recurso conhecido e não provido.